Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708819-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DOS SANTOS BRAZ IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, GABRIEL MONTEIRO SOARES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. MARCELO ALMEIDA ALVES e GABRIEL MONTEIRO SOARES FERREIRA em favor do paciente LUCIANO DOS SANTOS BRAZ, cujo objetivo é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0700962-67.2024.8.07.0002, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29/02/2024, nos autos no 0700962-67.2024.8.07.0002. A ordem foi cumprida em 2 de março de 2024, conforme comunicado de cumprimento da prisão n. 0707906-88.2024.8.07.0001. Na audiência de custódia realizada em 03/03/2024, concluiu-se pela regularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido. O Ministério Público ofereceu denúncia nos autos principais, imputando a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06, e no art. 344, caput, do Código Penal, ambos na forma do art. 5o da Lei 11.340/06 (ID 188253852, do processo no 0700960-97.2024.8.07.0002). Em reexame de manutenção da prisão cautelar, a autoridade coatora reputou subsistentes as razões que a legitimaram, mantendo a prisão preventiva do paciente. Na mesma decisão, recebeu-se a denúncia (ID 56572577, p. 124-125). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que, em processo anterior em que apura crime de aborto, em tese, conexo com o descumprimento de medidas protetivas, foi reconhecida a incompetência do órgão julgador em favor do Tribunal do Júri, de modo que a autoridade coatora não teria competência, nos autos de origem, para decretar a prisão preventiva do paciente, devendo ser revogada. Além disso, afirma que os documentos apresentados para comprovar a conduta imputada ao paciente não contém data ou outro elemento para aferir se a suposta comunicação ocorreu em momento posterior às medidas protetivas impostas e se as mensagens foram enviadas do telefone vinculado a ele. Alega que o fato é atípico, porque as mensagens teriam sido publicadas na função de status do WhatsApp, de modo que a vítima não teria recebido a comunicação do paciente, mas teria optado por acessar o conteúdo por ele compartilhado. Destaca condições pessoais favoráveis do paciente. Liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória. No mérito, postula a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, em razão da alegada conexão, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 56572569). FAP do paciente juntada aos autos (ID 56581574). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Para tanto, faz-se necessário aferir se a conduta da paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a integridade física ou psíquica da ofendida ou a ordem pública. Na hipótese, a decisão que determinou a segregação cautelar consignou que: “(...) No caso concreto, verifica-se que, de acordo com as informações constantes nos autos, o investigado LUCIANO DOS SANTOS BRAZ, mesmo intimado da vigência das medidas protetivas, manteve contato com a vítima e a ameaçou, com a finalidade de coagi-la a não prestar depoimento no processo de n. 0700323-49.2024.8.07.0002. Registre-se que o representado é investigado naqueles autos por ter em tese determinado à ofendida que tomasse medicação abortiva sob ameaça de que ele cometeria suicídio caso ela se recusasse. Cumpre salientar que o representante ministerial ofereceu denúncia no feito principal (autos n. 0700960-97.2024.8.07.0002). Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu, fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para evitar embaraços à investigação, pois, mesmo proibido de contatar a vítima, não se absteve, e tem tentado convencê-la a obstruir a apuração criminal dos fatos, mediante ameaças e chantagens emocionais. No mais, o ofensor é policial militar, e ainda que tenha tido o porte de arma suspenso (feito de n. 0700073-16.2024.8.07.0002, ID 187164123), existe a possibilidade de que tenha acesso à arma de fogo por outro meio, ante o fato de os objetos fazerem parte do cotidiano das apreensões e rotinas de trabalho. Dessa forma, a gravidade em concreto do crime em comento e o risco assumido à investigação ao se manter o autor em liberdade dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Por outro lado, também é necessária a decretação da custodia cautelar do representado para preservar o bem-estar da vítima, pois ele oferece perigo não só à sua integridade física, uma vez que vem submetendo a ofendida a forte pressão psicológica para não contribuir com as investigações, fatos estes que a teriam tentado, inclusive, a tentar suicídio. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva da representada. (...)”. Na mesma ocasião, determinou-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto à eventual conexão do processo com o de n. 0700323-49.2024.8.07.0002, em razão: “da investigação do crime de coação no curso daquele processo e do fato que o descumprimento da decisão que deferiu as medidas protetivas ter sido proferida nos autos da MPU correlata de n. 0700073-16.2024.8.07.0002.” Sobre isso, a Promotoria de Justiça, embora tenha reconhecido a conexão, destacou a competência absoluta em razão da matéria das Varas de Violência Doméstica contra a Mulher (ID 56572576, p. 115-117), Assim, o juízo de origem recebeu a denúncia e, em reexame de manutenção da prisão cautelar, reputou subsistentes as razões que a legitimaram, mantendo a prisão preventiva do paciente (ID 56572576, 124-125). Portanto, em primeira análise, a tese defensiva não corresponde à realidade dos autos, porque a autoridade coatora reconheceu sua competência para processar e julgar o processo que apura o descumprimento de medidas protetivas e a coação no curso do processo, recebendo a denúncia, e a hipótese de incompetência foi afastada conforme os precedentes acerca da competência absoluta das Varas de Violência Doméstica contra a Mulher. Além disso, a questão não foi levada pela defesa à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando, em tese, supressão de instância. Ainda, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a aplicação da Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares adotadas em inquérito policial (AgRg no RHC 156.413/GO, 2021/0352732-8, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/04/2022, publicado em 08/04/2022). Por sua vez, as teses relativas à materialidade, à autoria e à atipicidade da conduta se confundem com o exame do mérito da ação penal, sendo inviável a análise em decisão monocrática a respeito do pedido liminar de habeas corpus. De todo modo, diversamente do que alega a defesa, a vítima não apresentou somente prints de status de WhatsApp, mas também juntou diversas mensagens trocadas entre ela e o paciente, contendo ameaças com o seguinte teor (cf. denúncia de ID 56572574, p. 64-66). ““Não estou bem, estou com a cabeça a mil, eu estou na merda de vez! Só peço a Deus pra cuidar de mim agora! E espero de vdd q não esteja usando (gravando ou print) pro seu irmão ou sua mãe pegar e usar pra me enterrar de vez nessa situação que seu pai fez você fazer! Vou sumir uns dias preciso disso! Espero de coração que não tenha feito isso ontem ou hoje!; Ninguém nunca vai entender, só você e pronto! Fala q não vai e pronto, é que também não vai em nenhuma audiência se houver! Mostra firmeza e pronto pra eles entender q será isso q ninguém deve obrigar você” (ID: 188146649); “Deixa eu te falar uma coisa, tu vai bater nessa mesma tecla? Eu tô querendo resolver uma coisa e tu á batendo na outra tecla. Você me ligou mais cedo e disse que ia me ajudar nas coisas. Eu já assumi toda a minha culpa. Não venha me martelar, não estou com paciência mais, minha vida virou um inferno. Sabe que a polícia está o tempo todo me ligando, que perdi meu porte de arma? Sabe que não posso mais andar na rua direito porque tem um monte de vagabundo que eu pego e agora não tenho arma? Sabe que agora não vou receber meu salário total e vou me encher de dívidas? Sabia? Se você não me ajudar? Pois é, olha um pouquinho de meu sofrimento” (ID: 188146669); “Não estou te colocando de doida, só estou falando que no final muita gente vai se machucar e sua família tá achando que só eu vou me prejudicar! E sendo que estão fazendo o maior mal é com você, você não tá bem e i isso é vdd; Mas vamos evitar! Juro que só queria resolver isso, estou me lascando de todo lado! Se eu for expulso da polícia você vai se perdoar?” (ID: 188147151); “De coração, não tenha salvo nada aí me não tenha printado nada, tá. Ainda quero confiar muito em você. E não faça eu criar raiva e ter ódio de você quanto a isso. Vamos tentar resolver isso se deus quiser você vai lá e retirar isso. Eu confio em você mas o tempo está acabando para fazer isso” (ID: 188147146).” Portanto, a princípio, haveria justa causa para o exercício da ação penal consistente no suporte probatório mínimo que indica a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria. Desse modo, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em liminar de habeas corpus, uma vez que a decisão impugnada, evidenciou que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 4o, 312 e 313, todos do CPP. Anote-se que o descumprimento de medidas protetivas teria ocorrido em contexto de coação no curso do processo no âmbito da violência doméstica. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, destaca-se a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal para discussão de questões relativas à competência e à tipicidade da conduta imputada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator